Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-33.2025.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702086-33.2025.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO PAES LEME SALDANHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso manifestada em petição de id 76472695 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil conforme art. 87, inc. X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator